Tribunal: CARF
Processo: 11020.000510/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.000510/2010-45
ACÓRDÃO
1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLINICON PREVENCAO DIAG E TRAT MED ONCOLOGICO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÕES NÃO DECLARADAS.
A multa isolada é aplicável nos casos em que as compensações forem
consideradas não declaradas, mesmo que a contribuinte não tenha agido
com dolo.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO CEDIDO POR TERCEIRO.
O direito à compensação de créditos tributários não é absoluto e só pode
ser exercido nos termos da legislação tributária que, na forma do art. 170
do CTN que autoriza que a Lei Ordinária estabeleça limites e condições
para compensação tributária. É nesse contexto que o art. 74, da Lei no
9.430/1996 determina que os créditos apurados por um sujeito passivo
podem ser utilizados em compensação com débitos do próprio sujeito
passivo, de modo que a norma legal autoriza, apenas, a compensação de
créditos originalmente apurados pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
2
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se, em de recurso voluntário interposto contra o acórdão 16-74.771 - 5a
Turma da DRJ/SPO que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
Recorrente, mantendo em parte o auto de infração por compensação não declarada em razão da
utilização de crédito de terceiro.
Por bem retratar o presente litígio, transcrevo abaixo o relatório integrante do
acórdão 16-74.771 - 5a Turma da DRJ/SPO, complementando-o com a descrição dos atos
processuais praticados a partir daquela ocasião.
O Relatório de Fiscalização de fls. 11/15, relata o seguinte, em relação à
contribuinte acima identificada:
CONTEXTO A presente ação fiscal é motivada pela verificação da procedência ou
não da compensação de tributos efetuada pela contribuinte, no curso da qual a
Seção de Orientação e Análise Tributária (SAORT) da DRF/Caxias do Sul comunicou
à Seção de Fiscalização
(SEFIS), através dos memorandos 113/2009 e 120/2009, a emissão de diversos
Despachos Decisórios, datados de 08 e 10/09/2009 (fls. 16/47), através dos quais
foram consideradas não declaradas diversas compensações requeridas pela
contribuinte devido aos créditos utilizados serem de terceiros.
Desta forma, foi aberto o procedimento de fiscalização visando ao lançamento da
multa isolada incidente sobre os valores indevidamente compensados mediante a
utilização de créditos de terceiros.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
3
Os supracitados Despachos Decisórios consideraram não declaradas as
compensações requeridas pela contribuinte, com direitos creditórios adquiridos
de terceiros, nos PER/DCOMPs de fls 48/122 (transmitidos em 27/04/2009 e
14/04/2009), consolidados no quadro abaixo (valores em reais):

Estas
compensações
foram
analisadas
manualmente
nos
processos
administrativos sob n°s 11020.720535/2009-25, 11020 .720536/2009-70,
11020.720537/2009-
14, 11020.720538/2009-69, 11020.720539/2009-11, 11 020.720540/2009-38,
11020.720541/2009-82,
11020.720542/2009-27,
11020.002633/2009-87
e
11020.002634/2009-21, sendo consideradas não declaradas com fundamento na
alínea "a" do inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada
pela Lei no 11.051/2004, em função de os créditos utilizados serem de terceiros.
DA MULTA ISOLADA
Conforme se pode verificar da legislação que trata do lançamento de multa
isolada por compensação indevida, desde a época das compensações efetuadas
pela contribuinte, até esta data, a mesma sempre prescreveu a mesma
penalidade ao comportamento levado a efeito pela contribuinte.
O artigo 90 da Medida Provisória n° 2.158/2001 disp õe acerca do lançamento de
ofício por ocasião de declaração de compensação prestada pela contribuinte.
A Lei n° 10.833/2003, em seu artigo 18, e § 4o, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007 (vigente à data das compensações efetuadas pela contribuinte) e
suas demais redações, sempre determinou a aplicação da multa isolada aos casos
em que a compensação efetuada pela contribuinte fosse considerada não
declarada pelas hipóteses do inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
A base de cálculo para a aplicação da multa também resta clara na letra do § 4o
do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, qual seja o "o valor total do débito
indevidamente compensado". Quanto ao percentual de multa a ser aplicado, o
mesmo dispositivo legal remete ao "percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430/96", qual seja, 75%.
Conforme se pode verificar do quadro resumo acima, o valor do débito
indevidamente compensado pela contribuinte totaliza R$ 1.503.172,88 (vide
PER/DCOMPs às fls. 48/122 e extratos das DCTFs às fls. 123/126), com o que,
aplicando-se o percentual da multa de 75% constante do inciso I do artigo 44 da
Lei no 9.430/96, temos que o valor total da multa isolada a ser aplicada ao
presente caso é de R$ 1.127.379,66.
Em face do exposto, foi efetuado o lançamento da supracitada multa isolada (R$
1.127.379,66), com o seguinte fundamento legal: artigo 44 da Lei no 9.430/96
(redação atual dada pela Lei no 11.488/2007); artigo 90 da MP no 2.158-35/2001 e
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
4
artigo 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007 ou
pela MP no 472/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento em 02/03/2010 (fl. 129), a contribuinte, por meio de
sua advogada, regularmente constituída, apresentou, em 30/03/2010, a
impugnação de fls.
131/138, alegando, em síntese, o seguinte:
PRELIMINARMENTE – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Na lavratura da presente autuação não foram observados os requisitos
estabelecidos no Decreto no 70.235/72, pois não consta no Auto de Infração os
motivos pelos quais as compensações postuladas foram consideradas não
declaradas.
A inobservância do disposto no Decreto no 70.235/72, especialmente em relação
a informações que dizem respeito à aplicação da penalidade e, por conseqüência,
à constituição do crédito tributário, torna nula a autuação, por não possibilitar ao
contribuinte a correta identificação dos valores exigidos, acarretando, inclusive,
cerceamento do direito de defesa, o qual é garantido pela Constituição Federal.
Outrossim, o Auto de Infração ora impugnado também se mostra nulo em face
das penalidades aplicadas. Isso porque, em que pese tenham sido consideradas
não declaradas as contribuições compensadas, a impugnante vem pagando os
tributos através do parcelamento formalizado nos termos da Lei no 11.941/2009,
incluindo-se multa e juros devidos.
DA PREVISÃO LEGAL DA MULTA APLICADA
A previsão legal para imposição de multa isolada está no artigo 18 da Lei no
10.833/2003, in verbis:
“Art 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão da não-homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas
hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964” (Redação dada pela Lei no
11.051/2004) (Vide Medida Provisória no 351/2007).
No caso em tela, intenta a fiscalização aplicar a previsão legal atual, nos termos da
Medida Provisória no 472/2009. Entretanto, em sendo aplicada multa, impende-
se verificar o momento em que supostamente a irregularidade foi cometida. Com
efeito, deve ser adotada a redação do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, nos termos
da Lei no 11.051/2004 supra transcrita.
Em sendo assim, importante notar que a previsão do aludido dispositivo prevê
que a prática de infrações está descrita nos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e
73
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
5
(conluio), da Lei no 4.502/64.
Ou seja, para que haja a imposição de multa isolada é necessário que esteja
presente a intenção dolosa de evitar, protelar ou reduzir o valor do montante do
tributo a ser pago.
Atendida a previsão descrita no caput, impende-se verificar, ainda, as situações
específicas que a penalidade será aplicada. No caso, a autuação também
apresenta como fundamento o disposto no § 4o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003, in verbis:
“§ 4o. Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso” (Redação dada pela Lei no 11.488/2007).
Ocorre que o artigo 17 da Lei no 10.833/2003, prevê nova redação ao § 6o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, dispondo que:
"§ 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados".
Tal disposição demonstra que se mostra inviável a caracterização de conduta
típica prevista nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 para o caso de compensação
não declarada, na medida que se a declaração de compensação constitui
confissão de dívida, não se mostra razoável o intuito de evitar ou protelar o
pagamento do tributo.
Indubitavelmente, se a própria legislação prevê que o contribuinte confessa dívida
ao realizar pedido de compensação, impor multa no caso de a compensação ser
não declarada constitui ofensa ao princípio da proporcionalidade.
DA FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO E DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO
ERÁRIO
Ainda, não há como subsistir a exigência da penalidade cominada, pois os tributos
cuja extinção se pretendia com a compensação que não restou perfectibilizada
estão sendo integralmente pagos através do parcelamento previsto na Lei no
11.941/2009, com todos os acréscimos inerentes.
Não houve, portanto, qualquer dano à Fazenda Pública.
DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
COMINADA
A aplicação de penalidade nestas proporções constitui inegável afronta ao
princípio da razoabilidade e às normas vigentes sobre a matéria, principalmente
em razão de que não existe tributo a ser recolhido, não houve a ocorrência da
hipótese de incidência do tributo.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
6
A multa imposta à impugnante é absolutamente indevida como penalidade ante a
completa ausência de disposição constitucional que a autorize.
Na peça fiscal ora impugnada, observa-se o caráter confiscatório da penalidade,
uma vez que impõe multa (isolada) de 75% sobre o valor do imposto tido como
compensado indevidamente.
DO BASE DE CÁLCULO DA MULTA
Em que pese a impugnante entenda ser indevida a multa, impende-se tratar da
base de calculo para apuração das multas isoladas atribuídas à empresa.
Indica a fiscalização que o valor do débito indevidamente compensado é a base de
cálculo para fins de apuração da multa isolada.
Ocorre que, em relação ao PER/DCOMP no 13461.58881.270409.1.1.08-8147,
entende a fiscalização que o valor supostamente compensado indevidamente de
R$ 49.108,60. Entretanto, tal valor não corresponde ao valor que efetivamente se
intentou a compensação. Tal PER/DCOMP foi retificada através do PER/DCOMP no
01847.04948.270409.1.3.08-8074. Por conseguinte, a base de cálculo para fins de
cálculo da multa deve ser o valor da declaração retificadora, qual seja, R$
10.362,38.
No Relatório de Fiscalização constou exatamente o no do PER/DCOMP
01847.04948.270409.1.3.08-8074,
indicando-se
o
valor
compensado
R$
49.108,60. Ocorre que tal PER/DCOMP foi retificado pelo PER/DCOMP no
29237.94575.140509.1.7.08-7068, alterando-se o valor compensado para R$
10.362,38.
Assim, em sendo mantida a multa isolada, é imprescindível que a multa relativa
ao PER/DCOMP no 01847.04948.270409.1.3.08-8074 seja reduzida, levando-se em
consideração, o PER/DCOMP retificador no 29237.94575.140509.1.7.08-7068,
atribuindo-se o valor da multa de R$ 7.771,79, equivalente a 75% do montante de
R$ 10.362,38.
DO PEDIDO Assim, por todo o exposto, requer a impugnante que se declare a
procedência da presente impugnação, com conseqüente desconstituição do Auto
de Infração.
Alternativamente, em sendo mantido o Auto de Infração, requer que se
determine a redução do Auto de Infração, para impor a multa isolada relativa ao
PER/DCOMP retificador no 29237.94575.140509.1.7.08-7068, no valor máximo de
R$ 7.771,79.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a 5a Turma da DRJ/SPO proferiu o
acórdão no 16-74.771, que recebeu a seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/04/2009 PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÕES NÃO DECLARADAS.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
7
A multa isolada é aplicável nos casos em que as compensações forem
consideradas não declaradas, mesmo que a contribuinte não tenha agido com
dolo.
PER/DCOMP RETIFICADOR. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA ISOLADA.
Considerando que o Despacho Decisório e a presente autuação foram efetuados
após a transmissão de PER/DCOMP retificador, que reduziu os débitos
irregularmente compensados, há que se reduzir a base de cálculo da multa isolada
aplicada, exonerando-se parcialmente a exigência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo ACORDAM os
membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator.

A impugnação foi julgada parcialmente procedente porque ficou constatado que a
Recorrente reduziu o débito objeto da pretendida compensação, retificando a DCOMP antes da
emissão do despacho decisório e da lavratura do auto de infração. Dessa forma, entendeu por
bem a Turma Julgadora a quo reduzir a multa isolada aplicada. Quanto aos demais aspectos da
autuação, a impugnação foi considerada improcedente.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
nulidade do auto de infração;
(ii)
não incidência da multa, nesse sentido:
a. alega, que utilizou débitos próprios, tendo em vista que firmou, com a
cedente Novo Piso S/A, instrumento de cessão de créditos; e
b. não praticou condutas de sonegação, fraude ou conluio;
(iii)
inexistência de prejuízo ao Erário diante da formalização de parcelamento
para quitação dos débitos objeto da compensação tida como não declarada;
(iv)
ofensa aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

É o relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
8
VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, trata-se de cobrança de multa isolada por
compensação não declarada, diante da utilização de créditos de terceiro.
De início deve-se destacar que não se olvida que o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade da multa isolada prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74, da Lei no
9.430/1996. Esse foi o entendimento adotado no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4905.
Embora se possa discutir a pertinência da aplicação do racional dos referidos
julgados do Supremo Tribunal Federal - notadamente o livre exercício do direito de petição – não
se pode perder de vista que a multa discutida nos autos do presente processo é diversa daquela
imposta pela simples não homologação de compensação.
A multa aqui analisada incide sobre a compensação não declarada, na forma do art.
74, § 2o, II, “a” da Lei no 9.430/1996.
No caso de compensação considerada não declarada, nas hipóteses do art. 74, § 12,
inciso II, da Lei 9.430/96 (vedações à compensação em função da natureza dos créditos), o
contribuinte ou responsável sujeita-se à multa de 75% sobre o valor do débito indevidamente
compensado, nos termos do art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003 combinado com o art. 44, inciso I,
da Lei 9.430/1996.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (redação dada pela Lei no
11.488/2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1 o ,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
9
Dessa forma, tem-se que o fundamento legal da multa isolada exigida em casos de
compensação não declarada continua revestido de validade, vigência e eficácia, razão pela qual
este Conselho não pode afastar a sua aplicação sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Qualquer decisão contrária ofenderia o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o art. 98 do RICARF
veiculado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Esse, inclusive é o entendimento constante do Parecer SEI no 2674/2023/MF, que
promoveu análise conjunta do julgamento do RE no 796.939/RS e ADI no 4905.
23. Desse modo, quando o motivo para a não homologação for a falsidade da
DCOMP, a multa aplicável não será a prevista no §17, do art. 74, da Lei 9.430, de
1996, devendo-se perquirir a situação fática do caso concreto, a fim de
determinar a respectiva punição.
24. Ademais, há, também, a multa aplicada nos casos em que a compensação for
considerada não declarada, nos termos do art. 74, §12, da Lei no 9.430, de 1996.
25. Nessa senda, é possível citar as seguintes multas que, além de não terem sido
abarcadas pelos precedentes, foram, em obiter dictum dos votos-condutores,
consideradas válidas, quando a não homologação for motivada em falsidade,
sonegação, conluio ou, se caracterizada, as situações de compensação não
declarada, a saber:
(...)

as hipóteses listadas no art. 74, §12, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996,
que sujeitam o contribuinte ou responsável à multa de 75% sobre o valor
do débito indevidamente compensado, nos termos do art. 18, §4o, da Lei
10.833, de 2003 (alterada pela Lei 11.488, de 2007) c/c art. 44, inciso I, da
Lei no 9.430, de 1996, quando não houver sonegação, fraude ou conluio.
26. Como as penalidades acima não foram abrangidas pelas decisões proferidas
no RE no 796.939/RS e na ADI no 4.905/DF, a sua incidência continua hígida, a
depender do contexto fático normativo configurado no caso concreto.

Portanto, considerando que a multa exigida da Recorrente encontra fundamento
legal no § 4o, do art. 18, da Lei no 10.833/2003, que – repita-se – não foi objeto da declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, a multa isolada não pode ser afastada sob
fundamento de inconstitucionalidade e, por essa mesma razão, não procedem as alegações de
ofensa aos princípios da razoabilidade e vedação ao confisco.
Também não merece prosperar o argumento segundo o qual o tipo penal da multa
aplicada dependeria da caracterização das condutas de sonegação, fraude ou conluio, porque o §
4o, do art. 18, da Lei no 10.833/2003 não exige a presença de qualquer elemento doloso. Ao
contrário disso, caso estivesse configurada hipótese de compensação não declarada qualificada
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
10
pelas referidas condutas de sonegação, fraude ou conluio, a multa aplicável seria superior à multa
de 75% aplicada à Recorrente.
Quanto ao argumento de ausência de ausência de lesão ao Erário, tendo em vista a
formalização de parcelamento com inclusão dos débitos objeto das compensações não
declaradas, entendo que melhor sorte não assiste à Recorrente. Isso porque o fato gerador da
multa isolada se aperfeiçoa com a transmissão de DCOMP com créditos previstos no inciso II, do §
12, da Lei no 9.430/1996.
Por fim, resta analisar o argumento de não ocorrência do fato gerador da multa. A
Recorrente defende que os créditos utilizados não podem ser compreendidos como crédito de
terceiro, uma vez que os adquiriu mediante cessão de crédito considerada válida pelo Poder
Judiciário, que afastou a utilização do crédito cedido em compensação de ofício de débitos da
cedente.
A discussão, portanto, reside na seguinte questão: o inciso II, do § 12, da Lei no
9.430/1996 veda a utilização de quaisquer créditos que não tenham sido apurados originalmente
pelo contribuinte ou é permitida a utilização de créditos adquiridos em instrumento particular de
cessão de créditos?
Entendo que a resposta para essa pergunta reside em uma interpretação
sistemática da legislação tributária.
De início, deve-se dizer que, nos termos do art. 97, VI do CTN, somente a lei pode
estabelecer hipóteses de extinção de crédito tributário.
Ademais disso, o art. 170, do CTN estabelece que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Por sua vez, estabelece o caput do art. 74, da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.

Dos enunciados prescritivos transcritos acima, tem-se a interpretação de que o
direito à compensação pode ser exercido pelos contribuintes desde que observadas as condições e
limites estipulados em lei. Relativamente a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, o caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996 determina que os créditos apurados por um
sujeito passivo podem ser utilizados em compensação com débitos do próprio sujeito passivo.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
11
Entendo que a referida norma, por si só, já impõe um obstáculo para aproveitamento do crédito
cedido por terceiro.
É nesse contexto que deve ser interpretado o inciso II, do § 2o, do art. 74, da Lei no
9.430/1996, de modo que é irrelevante a validade da cessão de créditos, uma vez que a norma
legal autoriza, apenas, a compensação de créditos originalmente apurados pelo contribuinte.
Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 993.925-RS.
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO DIREITO À
COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS
DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.430/96. PROIBIÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
1. A Lei n° 9.430/96, no artigo 74, utilizando-se da faculdade que lhe foi
conferida pelo CTN, proíbe a compensação de débitos tributários com créditos
de terceiros, in verbis: "Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão." (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
2. In casu, trata-se de decisão transitada em julgado reconhecendo o direito de
compensação da cedente em face da Fazenda Nacional. Não obstante a
admissibilidade da cessão de créditos na seara tributária, verifica-se a existência
de óbice legal à efetivação da compensação nos moldes requeridos pelas
recorrentes (com créditos de terceiros), qual seja, o mandamento inserto no art.
74 da Lei 9.430/96, o que conduz à ineficácia da cessão de créditos perante o
fisco e, consectariamente, à inoperosidade da substituição processual almejada.
(Precedentes: REsp 1121045/RS, DJe 15/10/2009; REsp 939.651/RS, DJ
27/02/2008)
3. Diversa seria a solução acaso as recorrentes pretendessem executar o quantum
debeatur, isto porque o direito à restituição do indébito é direito de crédito (art.
165, do CTN), sendo, portanto, disponível, consoante a norma insculpida no art.
286, do Código Civil. Por isso que, na ausência de regra tributária expressamente
proibitiva, aplica-se a regra geral que trata de cessão de créditos, máxime por não
se tratar, o crédito tributário, de direito intransferível, indisponível ou
personalíssimo. (Precedentes: AgRg no REsp 1094429/RJ, DJe 04/11/2009; REsp
789453/RS, DJ 11/06/2007)
4. Não obstante, o Direito Tributário, conquanto não possa alterar o conceito da
cessão de crédito da lei civil, pode-lhe atribuir efeitos próprios na seara tributária,
inclusive dispondo sobre requisitos de validade da cessão. (Precedente: AgRg no
Ag 1228671/PR, DJe 03/05/2010)
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000510/2010-45
12
5. "...o legislador ordinário tem total liberdade para fixar a forma como os créditos
do contribuinte poderão - ou não - ser compensados. Os critérios que nortearão o
estabelecimento das regras da compensação serão aqueles ditados pelas
conveniências da política fiscal, não havendo restrição no CTN que limite a
atuação estatal. Desse modo, poderá o legislador admitir a compensação apenas
de alguns tipos de créditos e não de outros, estabelecer restrições quanto à data
da constituição do crédito, quanto à origem do crédito e até quanto ao seu
montante. Não há nada que impeça o legislador de admitir a compensação
apenas de parte do crédito do contribuinte, deixando que o restante seja passível
de repetição." (Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do Advogado, 18a
ed., p. 1121)
6. Sob esse enfoque, o Código Tributário Nacional, em seu art. 170, autoriza que
lei ordinária possa estipular condições ou atribuir à autoridade administrativa a
estipulação de condições, para a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública. (Precedentes: AgRg no Ag 1228671/PR, DJe 03/05/2010; AgRg no
RMS 30.340/PR, DJe 30/03/2010)
7. Conquanto as recorrentes aleguem o objetivo exclusivo de execução do título
executivo pela cessionária, é certo que o mesmo autorizou a compensação do
indébito nos registros contábeis e fiscais da cedente, razão pela qual incide, in
casu, a vedação expressa do art. 74, da Lei 9.430/96.
8. Recurso especial desprovido.

Dessa forma, entendo que não deve prosperar a alegação da Recorrente a respeito
da cessão de créditos.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 241
DF CARF MF
Original